Tribunal: TJDFT
Processo: 0705402-74.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
TURMA CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS QUALIFICADAS PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, porque se destinam a aclarar e integrar o acórdão, em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Rejeitam-se os embargos de declaração que se fundamentam em mero inconformismo da parte, sem a demonstração concreta da existência dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, restando evidenciada, apenas, a pretensão de revisão do julgamento, o que não se admite nessa estreita via.

3. Constatada a existência de erro material no acórdão, necessária se faz a sua correção.

4. Recurso conhecido e provido em parte, apenas para correção de erro material.